Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM ÍNTIMA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. CRIME FORMAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. TEMOR REAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 147 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Sustenta a apelante que, no Termo Circunstanciado, não há representação da vítima em desfavor da acusada para apuração da alegada ameaça. Argumenta que as supostas ameaças de agressão física não foram mencionadas na denúncia. Assevera que não há provas suficientes para a condenação, esclarecendo que, conforme depoimento de Daniel, a divulgação das imagens ocorrera primeiramente e, somente depois, houvera a cogitada ameaça. Verbera que não restou evidenciado o temor da vítima, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo, com a sua absolvição. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se os fatos e as provas anexadas caracterizam o crime de ameaça (ii) apurar se a ameaça causou temor à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, elucida-se que a representação na ação penal pública condicionada prescinde de formalidades. No caso, a declaração da vítima em audiência preliminar (ID 72839679) satisfaz a necessidade de representação para a persecução penal do crime de ameaça. Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 1989190.
5. Narra a denúncia, em síntese, que entre os dias 19/01/2024, por volta das 23h00min e se estendendo até 20/01/2024 às 20h00, a denunciada, de forma livre e consciente, após se utilizar do aparelho telefônico de DANIEL, invadindo sua privacidade, acessando conversas, fotos pessoais e íntimas, ameaçou TAMARA, com palavras, de causar mal injusto e grave.
6. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Ressalte-se que a ameaça pode ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico capaz de gerar temor na vítima.
7. Verifica-se que, de fato, houve a publicação de fotos no Facebook (posteriormente excluídas pela própria rede social), que anteriormente foram encaminhadas pela ré para a própria vítima, acrescidas de mensagens ofensivas. Todavia, o crime de ameaça restou caracterizado quando a apelante enviou a seguinte mensagem para a vítima: “Boa tarde querida! Aqui é a Joelma esposa do Daniel...aliás ex. Então deixa eu te falar uma coisa deixa de ser burra e se expor a esse ridículo pq a puta aqui é vc e não eu” Vc deveria ter um Pingo de caráter na vida pelo o pai que vc tem que inclusive irei mostrar pra ele a filha que tem dentro de casa (...)” (ID 207246501, pág. 35) e “Só vou te falar uma coisa fique vem longe da gente pq vai sobrar ora vc...só por causa da sua falta de caráter sebosa e espero em Deus não te ver na rua. Tô esperando a oportunidade de conversar com seu pai pessoalmente e mostrar tudo pra ele” (ID 185760914, pág. 12). Há evidente temor da vítima quanto à divulgação de suas imagens, em momento íntimo, para o seu genitor.
8. Ressalte-se que a confissão extrajudicial de ID 72839669, pág. 4, mesmo que não confirmada em juízo, constitui um meio de prova válido para sustentar a condenação, porquanto é corroborada pelas mídias acostadas aos autos e pelas declarações da vítima e do informante DANIEL ouvidos em juízo. Nesse sentido o acórdão TJDFT n. 1949210.
9. Por oportuno, o mal injusto e grave mencionado na denúncia, embora não tenha sido específico quanto à possibilidade de ofensa física, não altera o resultado do julgamento.
10. Assim, o conjunto probatório é farto e coeso, devendo ser mantida a condenação, porquanto resta cristalino a seriedade e concretude do dolo específico (consciência e vontade) de ameaçar de mal injusto e grave.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação não provida. Sentença mantida.
12. Sem custas nem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1989190, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 14.4.2025; TJDFT, Acórdão 1949210, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024.